Tribunal: STF
Processo: ARE 1592967
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito da sáude. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da súmula 287 do STF. Razões do agravo interno que não atacam o fundamento  da decisão agravada. Artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual negou-se seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ante a incidência da Súmula 287 do STF, uma vez que a parte agravante deixou de impugnar, especificamente, os fundamentos do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário realizado na origem. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário com agravo, em face do óbice apontado na decisão recorrida. 

    III. Razões de decidir 

    3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre no caso em tela. 

    4. Ausente o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF, a jurisprudência desta Corte autoriza a baixa imediata dos autos.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não conhecido, com determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.